Tribunal: TJSP
Processo: 1031311-93.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Alegação da ré de que o apontamento decorre de inadimplemento de serviços telefônicos – Simples telas sistêmicas insuficientes a comprovar a origem do débito, considerando que o autor nega a contratação – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais -

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Alegação da ré de que o apontamento decorre de inadimplemento de serviços telefônicos – Simples telas sistêmicas insuficientes a comprovar a origem do débito, considerando que o autor nega a contratação – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Insurgência de ambas as partes – Parcial acolhimento do recurso interposto pelo autor – Alegação da ré de incompetência relativa – Questão preclusa – Matéria que deveria ser arguida em preliminar de contestação – Prorrogação da competência do juízo que processou e julgou a ação – Inteligência do disposto no art. 65 do CPC – Ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes e que justifique o apontamento financeiro – Danos morais configurados – Justa a fixação de primeira instância em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Insurgência do autor quanto ao termo inicial dos juros de mora – Acolhimento – Termo inicial que deve se dar a partir do evento danoso – Inteligência do disposto na Súmula 54 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031311-93.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
OI MÓVEL S.A., é apelado/apelante JOSE ALEX TAVARES ALENCAR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré, V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31056
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1031311-93.2017.8.26.0002
Apelante: OI MÓVEL S/A
Apelado: JOSÉ ALEX TAVARES ALENCAR
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31056
*DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS Inclusão do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Alegação
da ré de que o apontamento decorre de inadimplemento de
serviços telefônicos Simples telas sistêmicas insuficientes
a comprovar a origem do débito, considerando que o autor
nega a contratação
Sentença de procedência, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais - Insurgência de ambas as partes
Parcial
acolhimento do recurso interposto pelo autor Alegação da
ré de incompetência relativa Questão preclusa Matéria
que deveria ser arguida em preliminar de contestação
Prorrogação da competência do juízo que processou e julgou
a ação Inteligência do disposto no art. 65 do CPC
Ausência de documentos que comprovem a relação jurídica
entre as partes e que justifique o apontamento financeiro
Danos morais configurados Justa a fixação de primeira
instância em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Insurgência do autor
quanto ao termo inicial dos juros de mora Acolhimento
Termo inicial que deve se dar a partir do evento danoso
Inteligência do disposto na Súmula 54 do STJ Sentença
parcialmente reformada Recurso do autor parcialmente
provido e recurso da ré desprovido.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em face da r. sentença de fls. 182/185 que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por
danos morais movida por JOSÉ ALEX TAVARES ALENCAR em face
da OI MÓVEL S/A, declarando a inexigibilidade doa débitos
apontados na inicial e condenando a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 5.000,00 em razão do lançamento dos débitos
nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, determinou
a baixa imediata dos apontamentos financeiros, no prazo
de 10 dias, devendo se abster de promover novas cobranças
sob pena de multa, por cada nova cobrança. Por força da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31056
sucumbência, condenou a ré, ainda, no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados no
percentual de 10% do valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 190/210), alegando,
preliminarmente que a o juízo da Comarca de São Paulo é
incompetente para julgar o feito, na medida em que o
autor é residente e domiciliado no estado do Ceará e a ré
possui sede no estado do Rio de Janeiro. No mérito,
argumenta
que
(i)
comprovou
o
vínculo
contratual
existente entre as partes, decorrente da prestação de
serviços de telefonia fixa; (ii) que o endereço de
instalação é o mesmo declinado na inicial; (iii) que o
apontamento
financeiro
é
legítimo;
(iv)
que
houve
gravação telefônica em que o autor confirma a conhecer a
linha e o endereço de instalação; (v) que inexistem danos
morais passíveis de indenização e (vi) que deve ser
aplicado o disposto na Súmula 362 do STJ. Pede o
provimento do apelo.
O autor também apelou (fls. 212/221)
pretendendo (i) a majoração da verba indenizatória, ao
argumento de que foi fixada em quantia ínfima, (ii) que
os juros incidam desde o evento danoso, a teor do que
dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e
(iii) majoração do percentual arbitrado a título de
honorários advocatícios.
Recursos
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
ficam admitidos, com resposta às fls. 227/271 e 272/295.
Intimadas, a ré manifestou sua oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 297).
É o relatório do necessário.
2. O recurso interposto pela ré não
comporta provimento, ao passo que o recurso apresentado
pelo autor comporta parcial acolhimento.
Com efeito.
Trata-se de ação em que o autor pretende a
declaração de inexigibilidade dos débitos lançados pelo
réu nos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento de
que não possui qualquer relação jurídica com a ré que
justifique o apontamento financeiro, pretendendo indenização pelos danos morais que entende daí decorrentes.
A ré, em sua defesa, esclareceu que o
apontamento financeiro decorreu da utilização pelo autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31056
de uma linha telefônica instalada em sua residência, cujo
inadimplemento implicou no cancelamento, tendo deixado
pagamentos pendentes, carreando aos autos as telas de seu
sistema onde consta o histórico da utilização dos
serviços.
Ao sentenciar o feito, o nobre magistrado
a quo destacou que as telas sistêmicas não são
suficientes para a comprovação das alegações, certeza da
efetiva prestação de serviços e regularidade da cobrança,
motivo pelo qual declarou a inexigibilidade dos débitos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Pois bem.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de
incompetência do juízo suscitada pela ré em suas razões
de apelo que sequer pode ser conhecida.
Isso porque, o art. 337 do CPC determina
que “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) II incompetência absoluta e relativa;”.
Contudo,
como
se
verifica
da
peça
defensiva, em nenhum momento a ré tratou da questão afeta
à suposta incompetência do juízo e, nos termos do
mencionado dispositivo legal, a matéria deveria ser
deduzida a tempo, de maneira que restou preclusa tal
questão, restando prorrogada a competência do juízo que
processou a ação e prolatou a r. sentença (CPC, art. 65).
Preclusa, pois, a matéria, dela não se
conhece. No mais, o decisum comporta pequeno reparo. Embora, atualmente, os modelos de
contratos sejam eletrônicos, inexistindo aposição de
assinatura, o fato é que a ré não trouxe qualquer outro
documento que pudesse demonstrar a contratação de linha
telefônica pelo autor.
E
há
necessidade
da
demonstração
de
apresentação de documentos outros, como os documentos
pessoais da parte contratante, porque cabe ao prestador
instituir meios a fim de evitar a celebração de contratos
por pessoa diversa do verdadeiro titular.
Como o autor nega a referida contratação
expressamente em sua emenda à inicial ao afirmar que “...
não possui relação jurídica com a empresa ré...” (fls.
63) e atento ao fato de que não se pode exigir do
consumidor prova negativa, não basta a simples assertiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31056
de que o apontamento financeiro decorre do inadimplemento
de um terminal telefônico. Era necessário acostar aos
autos os documentos que comprovassem tal situação, capaz
de legitimar a negativação realizada, porque o autor não
pode ser compelido a responder por débitos não reconhecidos. Diante de tal circunstância, sendo
injustificado o lançamento do nome do autor no rol dos
inadimplentes, diante da falta de comprovação do débito,
natural que a ré responda pelos prejuízos morais que
causou. Tal se dá, porque já é pacífico o
entendimento de que o indevido apontamento do nome de
homem de bem no cadastro de inadimplentes, constitui
injusta agressão que macula a honra e degrada a reputação
da pessoa atingida, porque importa em abalo de sua
credibilidade e idoneidade, acarretando descrédito na
praça de molde a provocar sofrimento psíquico que molesta
direitos
inerentes
à
personalidade,
vulnerando
seu
patrimônio moral, justifica-se a reparação almejada.
No que toca ao quantum indenizatório, é
preciso levar em conta os critérios objetivos constantes
dos
autos,
sempre
respeitados
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo inegável que não
se pode desviar de sua finalidade em compensar a vítima
pelo dano ocasionado, além de desestimular o ofensor à
reiteração da prática do fato danoso.
No caso presente, tem-se que este obedeceu
aos critérios objetivos para a fixação da indenização,
onde foram respeitados os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, pelo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) se mostra suficiente a reparar o dano sofrido
pelo autor, sem onerar o réu, motivo pelo qual devem ser
mantidos.
Todavia, em relação ao termo inicial para
cômputo dos juros de mora, o decisum comporta reparo.
Isso porque, tendo em vista que a Súmula
54 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual” e considerando que o
cenário dos autos revela que o apontamento financeiro
decorre de relação jurídica não demonstrada entre as
partes, há que ser alterado o termo inicial para cômputo
dos juros de mora, para dispor que sobre o quantum
indenizatório incidirão juros de mora de 1% ao mês, desde
o evento danoso.
Por fim, considerando que o recurso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31056
autor foi parcialmente provido e desprovido o recurso do
réu, atento ao que dispõe o art. 85, §§1o, 2o e 11, são
devidos honorários recursais, cumulativos, ao patrono do
autor, eis que a interposição do presente recurso gerou a
apresentação de contrarrazões e acompanhamento processual
em segundo grau, de modo que ficam estes arbitrados em
mais 5% sobre o valor da condenação.
3. Dá-se, pois, parcial provimento ao
recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da ré.
JACOB VALENTE
Relator